Tribunal: TJDFT
Processo: 0728637-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. PROFESSORA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que o não reconhecimento dos danos morais precisa ser alterado. Esclarece que durante a gestação e no período de gozo da licença gestante, a recorrente criou expectativa que receberia as verbas da rescisão do seu contrato de trabalho. Caso as verbas tivessem sido adimplidas, seriam de grande valia para a manutenção da recorrente e subsistência de sua família. O não pagamento afetou sim a dignidade da recorrente. Não se trata apenas de inadimplemento contratual, são verbas alimentares. Extrapolou assim, o mero dissabor da vida cotidiana. Requer reforma da sentença no item relativo aos danos morais.

3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que a parte competente da Administração não apresentou a documentação para atestar as condições do pagamento ou não da dívida. Em razão do princípio da eventualidade, caso entenda que houve dano moral no presente caso, as circunstâncias fáticas alegadas e comprovadas, o valor da indenização não deve ultrapassar o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Requer a manutenção da sentença.

4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.

5. As provas documentais confirmam que foram lançadas para pagamento de exercícios anteriores o seguinte valor: R$ 4.623,83 (quatro mil, seiscentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos) lançados na folha de 01/2021, bem como, o da folha 02/2021 nos valores de R$ 281,56 (férias indenizatórias) e R$ 93,85 referentes a 1/3 de férias, relativas ao período de 01/01/2020 a 09/02/2020, ID 41426316.

6. Observa-se que o documento coligido sob o ID 41426316, não faz qualquer referência ao fato de o crédito ali declarado estar ou não corrigido, depreende-se que apenas reflete valor histórico das diferenças de remuneração devida à parte recorrente. Nota-se, ademais, que a referência inicial e final do documento supracitado é a mesma, o que também evidencia não se tratar de valor atualizado do débito.

7. O objeto do recurso interposto e a controvérsia em questão consiste no exame, tão somente, da configuração, ou não, de danos morais à recorrente.

8. Em relação aos danos morais, é certo que a responsabilidade da Administração Pública pelos prejuízos causados aos indivíduos é objetiva, isto é, independente de dolo ou culpa. Considerando o conjunto probatório dos autos, não ocorreu, no caso, simples atraso no pagamento ou mero equívoco operacional. Conforme admitido em contestação, houve o reconhecimento administrativo de dívida com a recorrente referente as verbas rescisórias. Com a agravante de que a recorrente estava de licença maternidade. Assim, embora a ausência de pagamento das referidas verbas devidas à recorrente não tenha decorrido de conduta deliberada do ente público, é certo que a situação causou prejuízos aos atributos da personalidade da recorrente que se encontrava em licença maternidade.

9. Assim, diante das peculiaridades da causa, quais sejam: trabalhadora em licença maternidade, sem a verbas salariais incontroversas, em decorrência de conduta da Administração Pública, supera o mero dissabor e tem o potencial de configurar evidente caso de dano moral. Ao pactuar um contrato de trabalho com a Administração Pública, a trabalhadora tem a real expectativa de receber os seus vencimentos. Cumpre ressaltar, ainda, que as verbas de natureza salarial são essenciais à manutenção da sobrevivência e da garantia da dignidade da pessoa humana do indivíduo, o que corrobora a caracterização de danos à esfera personalíssima da autora.

10. Em relação ao valor da condenação, ponderando as circunstâncias do presente caso à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conclui-se que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra elevada. Considerando que a recorrente não trouxe aos autos outros elementos que pudessem ratificar e demonstrar a real extensão dos danos sofridos, tais como atrasos de contas, é possível concluir que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atende ao efeito pedagógico da decisão sem permitir o enriquecimento ilícito da recorrente.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido, Distrito Federal, ao pagamento à recorrente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de Danos Morais. Os importes serão corrigidos com juros de mora a contar da citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, até 08/12/2021, após, os valores deverão ser corrigidos nos termos da EC 113/2021. Mantendo os demais termos da sentença.

12. Sem condenação honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.